Tribunal: TJBA
Processo: 8066432-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066432-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA LOPES TRINAS

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA ARAUJO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
COBERTURA APÓS 24 HORAS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8066432-46.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANE FERREIRA LOPES TRINAS e como apeladas HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica